Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-67.2019.8.11.0027
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001229-67.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (APELANTE), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DOAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.

I. Embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir penhora sobre imóvel objeto de doação antes do ajuizamento da execução e que serve de residência ao embargante. Sentença de improcedência.

II. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel é impenhorável em razão da configuração de bem de família.

III. 1. Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para pleitear a desconstituição da penhora indevida de bem de terceiro. 2. Nos termos da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, exceto nas hipóteses previstas na própria legislação. 3. Para fins de impenhorabilidade, considera-se bem de família o imóvel que serve de residência permanente da entidade familiar. 4. No caso, o embargante comprovou que reside no imóvel desde 2014, antes do ajuizamento da execução e antes da data de vencimento das duplicatas que instruem a execução. 5. A doação do imóvel ao embargante foi realizada em 2017, e embora não registrada, dá respaldo à sua condição de possuidor do imóvel e à configuração de bem de família.

IV. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É impenhorável o imóvel residencial que serve de residência permanente à entidade familiar, nos termos da Lei no 8.009/90.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, art. 1o, “caput”, art. 5o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Benedito Biasi Zanin Neto
, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos em face de
Bayer Cropsscience do Brasil
, com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que o imóvel com matrícula n. 3.525 do RI de Sertanópolis/PR, objeto de constrição, pertencente ao seu pai, então executado, foi a ele transmitida a posse a título de doação em 2014, sendo lavrada em 2017, porém, diz que não houve o registro na matrícula do bem.

Sustenta que a posse do imóvel, com a finalidade de moradia, garante a impenhorabilidade do bem, conforme a Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família.

Aponta se tratar de sentença
infra petita
, porquanto não examinou os pedidos sob a ótica da impenhorabilidade do bem de família.

Assevera que os Embargos de Terceiro não se prestam somente a defesa do direito real de propriedade, mas também a situação possessória, ou outros direitos violados por conta da constrição, como no caso da penhora de bem de família.

Diz que a sentença se apresenta equivocada ao contrariar toda a prova que demonstra que reside no imóvel com
animus domini
, portando-se perante terceiros como titular da coisa.

Requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença, em razão de ser infra petita e deficiente de fundamentação e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedente os Embargos de Terceiro, para afastar a penhora sobre o imóvel com matrícula n. 3.525 do RI de Sertanópolis/PR.

Contrarrazões (id. 234539695). Rechaça a preliminar de nulidade de sentença, porquanto devidamente fundamentada. Aduz, de outra via, quanto a ausência de provas da alegada doação do imóvel. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos por
Benedito Biasi Zanin Neto
em face de
Bayer Cropsscience do Brasil
, com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Trata-se de Embargos de Terceiro nos quais o autor, ora apelante, pretende a desconstituição da penhora levada a efeito nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002901-81.2017.811.0027 promovida pela embargada Bayer Cropsscience do Brasil contra Santo Zanin Neto, genitor do embargante, em relação ao imóvel com matrícula n. 3.525 do RI de Sertanópolis/PR.

O embargante alega ser o possuidor do imóvel desde 2014 a título de doação realizada por seu genitor, então executado, em data anterior ao ajuizamento da execução, além de se tratar de bem de família.

A controvérsia cinge-se a doação do imóvel e a sua impenhorabilidade, em razão da qualidade de bem de família.

Anota-se, de início, que a preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito.

Pois bem. Os embargos de terceiro, nos termos dos artigos 674 a 684, são a via processual adequada que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, em caso de constrição de bem do qual tenha a posse, seja como senhor, seja como possuidor, em razão de decisão judicial do qual não figure como parte. Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona:

1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC).
[...}

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo
Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016)
g.n.

Por sua vez, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 8.009, o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não pode ser utilizado para satisfazer dívidas, exceto nas hipóteses previstas na própria legislação:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Ainda, o art. 5o da mesma lei define que, para fins de impenhorabilidade, considera-se bem de família aquele imóvel utilizado pela entidade familiar como residência permanente:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Na hipótese, o embargante comprovou desde a inicial, com documentos suficientes, que reside no imóvel desde 2014, antes do ajuizamento da ação de execução (03/10/2017), bem assim antes das datas de vencimento das duplicatas objeto de execução (abril/2017).

A exemplo dos documentos cita-se: comprovantes de faturas de energia e água desde 2014, declaração de imposto de renda contendo o endereço de residência do imóvel, declaração de vizinhos, recibos de serviços prestados no imóvel

Chama atenção, inclusive, a declaração de inexistência de outros bens imóveis de titularidade do embargante emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Sertanópolis/PR.

Soma-se a informação de que, embora não levado a registro na matrícula do imóvel, a escritura de doação em favor do embargante foi lavrada em 27/03/2017, o que dá respaldo a sua condição não só de possuidor do imóvel previamente ao ajuizamento da execução, mas, também, da posse classificada como bem de família.

Aliás, ao que consta, tanto a validade da doação, quanto ao bem de família, foram reconhecidas em execuções outras. Nesse sentido, extrai-se da Execução de Título Extrajudicial n. 0000186-74.2018.8.16.0162, da comarca de Sertanópolis/PR, ao examinar o pedido de impenhorabilidade por se tratar de bem de família:

No caso dos autos, no que toca à alegação de que os imóveis matriculados sob o no 3.524 e 2.649 constituiriam um único imóvel e que este seria bem de família, tenho que assiste razão aos executados MARIA ESTER e SANTO. O
mesmo se diga com relação ao imóvel matriculado sob o no 3.525, de propriedade do executado BENEDITO
.

É o que se depreende da certidão de mov. 126.1 do diligente Oficial de Justiça que, em conversa com os vizinhos, confirmou que os executados residem nos respectivos imóveis, tendo ainda certificado acerca de diligências realizadas em outros feitos, as quais confirmam a alegada residência.

Somam-se à diligência em questão realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, aos diversos documentos apresentados à mov. 107 e 108 como contas de luz e água (mov. 107.4 e 107.5) e declaração de Imposto de Renda (mov. 108.9).

...

Diante do exposto, reconheço que os imóveis de matrícula no 3.524, 3.525 e 2.649 do CRI de Sertanópolis, penhorados nestes autos, são bens de família e, portanto, impenhoráveis, nos termos da Lei 8.009/90.

Nesse viés, comprovado que a posse do embargante é anterior à própria constituição da dívida cobrada na Ação de Execução, bem assim, e principalmente, que se qualifica como bem de família, é necessário o desfazimento da constrição sobre o imóvel.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos de Terceiro e extinguir o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para desconstituir a penhora do imóvel com matrícula n. 3.525 do RI de Sertanópolis/PR, penhorado nos autos, por se tratar de bem de família, portanto impenhoráveis nos termos da Lei 8.009/90.

Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024